Tribunal: STJ
Processo: 0710355-19.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025468 - DF (2025/0313933-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA
ADVOGADOS
: ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO - AL008425
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO - AL008399
AGRAVADO
: CLINICA DE ALERGIA SAO JOAQUIM LTDA
ADVOGADO
: VALDINEY OLIVEIRA DE JESUS - DF047063
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA COM GLOSAS E INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada no óbice da Súmula n. 7 do STJ, diante de alegadas violações a
dispositivos do Código de Processo Civil e de dissídio jurisprudencial pela alínea c
do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que se pleiteou o pagamento de
faturas relativas a serviços de saúde prestados mediante autorização prévia, com
discussão sobre glosas, com valor da causa de R$ 49.908,24.
3. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$
46.964,55, com correção e juros conforme critérios fixados, além de honorários de
10%.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e reputou prescindível a
perícia ante a ausência de elementos concretos da apelante, a prestação previamente
autorizada e a abusividade de glosas sem justificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia reputada imprescindível para apurar faturamento e glosas;
(ii) saber se a distribuição do ônus da prova e a impugnação específica foram
corretamente aplicadas; (iii) saber se houve violação do
do CPC por
art. 371
formação de convencimento com quadro probatório incompleto; (iv) saber se foi
desconsiderado o direito à prova técnica em controvérsia sobre glosas; (v) saber se
Documento eletrônico VDA53235553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b684b69a-76bb-4f4c-9b39-710e563d23c7

estão atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade (tempestividade, prazo
útil, preparo e cabimento do especial); e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial apto
pela alínea
do
da Constituição Federal.
c
art. 105
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão de infirmar a conclusão do acórdão
recorrido sobre a prescindibilidade da perícia e a suficiência do acervo documental
demanda reexame de fatos e provas.
7. A revisão da distribuição do ônus probatório e da especificidade da impugnação
também pressupõe revolvimento do conjunto probatório, atraindo o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A alegada violação do
do CPC, por suposto convencimento formado sem
art. 371
perícia, implicaria reavaliação do acervo fático-probatório, igualmente vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. A tese de desconsideração do direito à prova técnica (art. 339 do CPC) depende de
exame das circunstâncias do caso e dos documentos produzidos, o que é inviável em
recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
10. Os requisitos extrínsecos (tempestividade, prazo útil, preparo e cabimento) não
foram controvertidos no acórdão recorrido, e a inadmissão do especial se fundou no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
11. O impedimento pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidente na alínea
, obsta o
a
exame do dissídio pela alínea
sobre o mesmo tema, pois também demandaria
c
revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório, inclusive para discutir cerceamento
de defesa por indeferimento de perícia e suficiência das provas documentais. 2. A
revisão da distribuição do ônus da prova e da impugnação específica, quando
assentadas em fatos e documentos, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. A
alegação de violação do
do CPC por suposto convencimento formado sem
art. 371
perícia também exige revolvimento probatório, inviável na via especial. 4. O exame
de dissídio jurisprudencial pela alínea não supera a incidência da Súmula n. 7 do
c
STJ quando a controvérsia pressupõe reavaliação de provas”.
Constituição Federal,
III,
e
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
c
arts. 336; 339; 369; 370, parágrafo único; 371; 373, I e II; 464,
Lei n. 13.105/2015,
§1o, I e II; 1.003, §5o; 219; 1.007; 1.029; 85, §§11 e 2o.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53235553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b684b69a-76bb-4f4c-9b39-710e563d23c7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:43:45
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: b684b69a-76bb-4f4c-9b39-710e563d23c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025468 - DF (2025/0313933-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
LTDA
ADVOGADOS
: ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO - AL008425
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO - AL008399
AGRAVADO
: CLINICA DE ALERGIA SAO JOAQUIM LTDA
ADVOGADO
: VALDINEY OLIVEIRA DE JESUS - DF047063
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA COM GLOSAS E INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão do recurso
especial, fundada no óbice da Súmula n. 7 do STJ, diante de alegadas violações a
dispositivos do Código de Processo Civil e de dissídio jurisprudencial pela alínea c
do
da Constituição Federal.
art. 105
2. A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que se pleiteou o pagamento de
faturas relativas a serviços de saúde prestados mediante autorização prévia, com
discussão sobre glosas, com valor da causa de R$ 49.908,24.
3. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$
46.964,55, com correção e juros conforme critérios fixados, além de honorários de
10%.
4. A Corte estadual manteve integralmente a sentença e reputou prescindível a
perícia ante a ausência de elementos concretos da apelante, a prestação previamente
autorizada e a abusividade de glosas sem justificativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia reputada imprescindível para apurar faturamento e glosas;
(ii) saber se a distribuição do ônus da prova e a impugnação específica foram
corretamente aplicadas; (iii) saber se houve violação do
do CPC por
art. 371
formação de convencimento com quadro probatório incompleto; (iv) saber se foi
desconsiderado o direito à prova técnica em controvérsia sobre glosas; (v) saber se
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

estão atendidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade (tempestividade, prazo
útil, preparo e cabimento do especial); e (vi) saber se há dissídio jurisprudencial apto
pela alínea
do
da Constituição Federal.
c
art. 105
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão de infirmar a conclusão do acórdão
recorrido sobre a prescindibilidade da perícia e a suficiência do acervo documental
demanda reexame de fatos e provas.
7. A revisão da distribuição do ônus probatório e da especificidade da impugnação
também pressupõe revolvimento do conjunto probatório, atraindo o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
8. A alegada violação do
do CPC, por suposto convencimento formado sem
art. 371
perícia, implicaria reavaliação do acervo fático-probatório, igualmente vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
9. A tese de desconsideração do direito à prova técnica (art. 339 do CPC) depende de
exame das circunstâncias do caso e dos documentos produzidos, o que é inviável em
recurso especial, ante a Súmula n. 7 do STJ.
10. Os requisitos extrínsecos (tempestividade, prazo útil, preparo e cabimento) não
foram controvertidos no acórdão recorrido, e a inadmissão do especial se fundou no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
11. O impedimento pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, incidente na alínea
, obsta o
a
exame do dissídio pela alínea
sobre o mesmo tema, pois também demandaria
c
revolvimento probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório, inclusive para discutir cerceamento
de defesa por indeferimento de perícia e suficiência das provas documentais. 2. A
revisão da distribuição do ônus da prova e da impugnação específica, quando
assentadas em fatos e documentos, encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 3. A
alegação de violação do
do CPC por suposto convencimento formado sem
art. 371
perícia também exige revolvimento probatório, inviável na via especial. 4. O exame
de dissídio jurisprudencial pela alínea não supera a incidência da Súmula n. 7 do
c
STJ quando a controvérsia pressupõe reavaliação de provas”.
Constituição Federal,
III,
e
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
c
arts. 336; 339; 369; 370, parágrafo único; 371; 373, I e II; 464,
Lei n. 13.105/2015,
§1o, I e II; 1.003, §5o; 219; 1.007; 1.029; 85, §§11 e 2o.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESMALE
ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. contra a decisão que
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

inadmitiu o recurso especial, pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ, aplicados às
alegações de violação dos arts. 336, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, I e II, e
464, §1o, I e II, do Código de Processo Civil, e à divergência jurisprudencial pela
alínea do
da Constituição Federal (fls. 300-302).
c
art. 105
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fls. 322-323.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios em apelação cível, nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 232):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COBRANÇA DE FATURAS
ATRASADAS. GLOSAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS SERVIÇOS. PROVA
PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que os serviços de saúde eram prestados sempre com prévia
autorização da operadora de plano de saúde apelante, conforme previsão contratual, é
prescindível a realização de prova pericial, mormente quando a parte adversa não se
contrapõe com prova razoável, além de retórica, aos documentos apresentados pela
parte autora.
2. Revela-se abusiva a glosa da fatura emitida pelo prestador, ainda que parcial,
quanto aos serviços prestados mediante prévia autorização da operadora de plano de
saúde, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
a violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

a) 339 do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
desconsiderado o direito à prova técnica diante da controvérsia sobre glosas e
;
quantum debeatur
b) 369 do Código de Processo Civil, já que houve cerceamento de defesa
ao indeferir a prova pericial reputada imprescindível para a análise do faturamento e
das glosas;
c) 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois o indeferimento
da perícia não se enquadraria nas hipóteses legais de diligência inútil ou meramente
protelatória;
d) 464, §1o, I e II, do Código de Processo Civil, porquanto a perícia seria
necessária, dependente de conhecimento técnico e não desnecessária à vista de
outras provas produzidas;
e) 373, I e II, do Código de Processo Civil, visto que a distribuição do
ônus probatório teria sido aplicada de modo equivocado ao dispensar a instrução
técnica e imputar à recorrente prova negativa;
f) 371 do Código de Processo Civil, porque o livre convencimento
motivado teria sido formado sobre quadro probatório incompleto, ante a negativa de
prova pericial;
g) 336 do Código de Processo Civil, já que a defesa com alegação de
glosas e pedido de perícia foi considerada genérica, embora suficiente à controvérsia
técnica;
h) 336 e 371 do Código de Processo Civil, porque a impugnação específica
e a motivação teriam sido desconsideradas; e
i) 373, I e II, do Código de Processo Civil, visto que o ônus probatório
demandaria perícia para correta aplicação;
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a perícia seria
despicienda e manter a condenação sem dilação probatória técnica, divergiu do
entendimento do TJSP (Apelação Cível n. 1017806-03.2022.8.26.0344), que impôs a
necessidade de perícia contábil para apurar a higidez das glosas.
Requer o provimento do recurso para cassar o acórdão recorrido e a
sentença, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial
técnica; a inversão dos ônus sucumbenciais; e a realização de publicações em nome
dos advogados indicados (fls. 244-265).
Contrarrazões às fls. 289-295.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de faturas relativas a serviços de saúde prestados mediante
autorização prévia, com inadimplemento pela operadora e discussão sobre glosas,
cujo valor da causa fixado foi de R$ 49.908,24 (fls. 1-7).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de R$ 46.964,55, com correção pelo INPC até 29/8/2024
e, a partir de
correção pelo IPCA/IBGE e juros à taxa resultante da
30/8/2024,
diferença entre a SELIC e o IPCA/IBGE, além de honorários de 10% (fls. 168-171).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença e reputou prescindível
a perícia, por inexistirem elementos concretos apresentados pela apelante que
justificassem a necessidade da prova técnica, diante da prestação de serviços
previamente autorizados e da abusividade de glosas sem justificativa (fls. 231-232).
I - Arts. 369, 370, parágrafo único, e 464, §1o, I e II, do Código de
Processo Civil
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia indispensável para apurar a correção do faturamento e das
glosas, afirmando que o caso demanda conhecimento técnico e não se enquadra nas
hipóteses legais de indeferimento de diligências.
O acórdão recorrido concluiu pela prescindibilidade da prova técnica e
manteve a condenação, sob o fundamento de que os serviços foram prestados
mediante prévia autorização e que nada de concreto fora apontado pela apelante para
demonstrar a necessidade de perícia ou a irregularidade específica dos itens glosados
(fl. 232).
No recurso especial a parte alega que a negativa da perícia impediu a
verificação técnica das glosas e dos valores cobrados, o que exigiria reexame do
conjunto probatório.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 373, I e II, e 336 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que a distribuição do ônus da prova foi aplicada de
modo equivocado, pois indicou glosas e requereu perícia para demonstrar fato
impeditivo/modificativo, bastando a instrução técnica; sustenta que sua impugnação
foi específica, não genérica.
O acórdão recorrido, mantendo a sentença, assentou que a autora
comprovou documentalmente a prestação e a ré não apresentou elementos concretos
ou cálculos para infirmar a cobrança, razão pela qual a perícia seria dispensável e as
glosas abusivas diante de autorização prévia dos serviços (fl. 232; fundamentos
sintetizados na sentença, fls. 169-171).
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

A pretensão recursal direciona-se à revisão do juízo aplicado sobre o ônus
probatório e a suficiência das provas, o que importa reexame de fatos e provas,
atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 371
Alega o recorrente que houve violação do livre convencimento motivado,
pois o convencimento foi formado sem perícia e com quadro probatório incompleto.
O acórdão recorrido explicitou que os serviços foram previamente
autorizados e que a parte não demonstrou, com elementos concretos, em que medida
os valores cobrados exorbitariam do contrato ou seriam indevidos, tornando
desnecessária a perícia (fl. 232).
A análise pretendida demanda reavaliação do acervo probatório, inviável
na via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código de Processo Civil
Art. 339
A recorrente aduz que o acórdão desconsiderou seu direito à prova técnica
em controvérsia sobre glosas.
O acórdão recorrido afastou a necessidade de perícia por inexistência de
apontamentos concretos e pela autorização prévia dos serviços, reputando abusivas
glosas sem justificativa (fl. 232).
O exame desse ponto também implicaria reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência Jurisprudencial
Sustenta dissídio com acórdão do TJSP que reconheceu a necessidade de
perícia contábil em ação monitória com glosas.
Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51735589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 09:12:30
Código de Controle do Documento: 42e71735-f42e-4243-b7eb-f5ebb13b595e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.025.468 / DF
Número Registro: 2025/0313933-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07103551920248070001 7103551920248070001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO - AL008425
LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO - AL008399
AGRAVADO
: CLINICA DE ALERGIA SAO JOAQUIM LTDA
ADVOGADO
: VALDINEY OLIVEIRA DE JESUS - DF047063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53203447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: d484dcb3-187a-4cb4-9a2c-d5593a03db8a

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: d484dcb3-187a-4cb4-9a2c-d5593a03db8a